Tribunal: TJSP
Processo: 0108777-76.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Capital. Convênio do PAS – Plano de Atendimento à Saúde. LM no 11.866/95 e DM no 35.664/95. Superfaturamento na aquisição de medicamentos e serviços no total de R$-2.822.383,72. Prescrição. –
1. Legitimação passiva. A Prefeitura repassou à Cooperativa, mediante convênio, a gestão do Hospital Jabaquara e a Cooperativa contratou a ANFARMA para gerir a farmácia e fornecer os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Capital. Convênio do PAS – Plano de Atendimento à Saúde. LM no 11.866/95 e DM no 35.664/95. Superfaturamento na aquisição de medicamentos e serviços no total de R$-2.822.383,72. Prescrição. –
1. Legitimação passiva. A Prefeitura repassou à Cooperativa, mediante convênio, a gestão do Hospital Jabaquara e a Cooperativa contratou a ANFARMA para gerir a farmácia e fornecer os medicamentos necessários ao funcionamento do hospital. Embora não haja um vínculo direto entre a Prefeitura e a Contratada, a Cooperativa tão somente geria bens e dinheiro da administração, uma 'longa manus' dela, e com dinheiro público fazia os pagamentos mensais. Não há óbice a que a administração peça diretamente à empresa o ressarcimento do que alega ter pagado em excesso. Legitimação passiva da ANFARMA reconhecida. –
2. Prescrição. Termo inicial. O prazo prescricional é de cinco anos, contados do último pagamento feito à empresa corré, nos termos do art. 1o do DF no 20.910/32. A disposição legal em questão encampa o princípio da 'actio nata', quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Na hipótese, a dimensão do contrato, a aprovação das faturas pela Cooperativa e as contas apresentadas à administração a cada mês, em que a parcela devida à ANFARMA era uma pequena parte e o eventual sobrepreço não era aparente, impede ter-se o termo inicial na aprovação ou pagamento das faturas mensais. A prescrição tem início em junho de 2001, quando rescindido o convênio com a Cooperativa, quando o município teve conhecimento dos problemas depois investigados. –
3. Prescrição. Suspensão. A instauração do Grupo de Trabalho, em outubro de 2002, para a auditoria dos contratos e das contas das diversas cooperativas, não suspende a prescrição em curso. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (art. 4o 'caput' do DF no 20.910/32); o § único, por sua vez, prevê que a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. A prescrição não corre contra o particular enquanto a administração analisa o pedido que tenha feito; e pelo mesmo motivo, pois sua atuação fica prejudicada pelo pedido em análise, também não corre contra a administração. Há que haver um pedido da parte interessada e aqui não há nenhum: há apenas uma apuração interna que não se enquadra no art. 4o do DF no 20.910/32. A prescrição foi interrompida, no entanto, pela propositura em 2001 da ação de busca e apreensão de documentos que permitiram a análise do Grupo de Trabalho e que, a molde da interpelação ou do protesto, afasta a inércia própria à prescrição da ação. Prescrição, ainda, afastada pelo § 5o do art. 37 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. –
4. Ressarcimento. Ilícito civil. Prova. O Regulamento de Serviço Relativo ao Convênio prevê a gestão compartilhada exercida por um Conselho de Gestão constituído por nove membros (art. 7o, fls. 102, vol. 36) e que todos os serviços não exercido diretamente pelos cooperados serão fornecidos ao Módulo de Atendimento [o Hospital Jabaquara] pela COOPERPAS-12 e obtidos, com a autorização do Conselho de Gestão, mediante contrato, ajuste, convênios ou acordos, que serão administrados pela COOPERPAS-12 (art. 17). Disso se presume que o Contrato no 65 foi examinado e aprovado pelo Conselho de Gestão, que previa o pagamento pela Cooperativa, nas hipóteses indicadas, do 'Preço Fábrica' e do 'Preço Máximo ao Consumidor'. O contratante pode exigir o que foi contratado, não o que desborda do contrato. Cabia à Prefeitura demonstrar que o preço cobrado pela ANFARMA excedia o contratado, isto é, o 'Preço Fábrica' o 'Preço Máximo ao Consumidor' publicados na Revista ABC Farma, e essa prova não veio aos autos. Não há como considerar prova suficiente a comparação, anos depois, do preço de alguns medicamentos com o preço praticado pela FURP – Fundação para o Remédio Popular, empresa vinculada ao Estado de São Paulo que trabalha com grandes volumes de determinados medicamentos e uma composição própria do preço; ou com valores cobrados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em uma realidade que não se demonstrou ser a mesma desta cidade; ou com preços registrados em atas após licitação da própria Prefeitura, em que a especificidade dos contratos (simples fornecimento, enquanto a ré estava obrigada a prestações adicionais) e o alto volume indicam uma situação não comparável. Não há prova do sobrepreço nem, se ocorreu, de seu valor. –
5. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. –
Improcedência em relação às corrés Cooperativa dos Profissionais da Saúde - COOPERPAS-12 e Cooperativa dos Profissionais da Saúde – COOPERPAS/MED-1. Procedência em relação à corré Castro Marques Hotéis Ltda. Recurso da corré Castro Marques Hotéis Ltda. provido para julgar o pedido improcedente. Recurso do Município e reexame improcedentes, com observação e determinação.